Tribunal: STF
Processo: Rcl 61920
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 nos autos da Ação Trabalhista 0021701-59.2016.5.04.0021, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 66/DF, e do RE 606.003 RG/RS - Tema 550/RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado “desconsiderou um contrato de prestação de serviços celebrado entre a empresa do autor da ação trabalhista subjacente e a empresa ora reclamante, afastando o vínculo de natureza mercantil, e reconhecendo a existência de vínculo de emprego entre ambos.” (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Prossegue argumentando:



    “[...] No presente caso, baseado em presunção de fraude e distribuição do ônus da prova que desrespeita a autoridade do STF, o TRT4 declarou a existência de vínculo entre o sócio/responsável legal de uma empresa de representação comercial e a empresa ora reclamante.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito,



    “[...] e) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do Egrégio TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO nos autos do Processo nº 0021701-59.2016.5.04.0021, a qual desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252 e RE 606.003) e concentrado (ADPF 324 e ADC 66) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 48).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do STF.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, os Temas 550/RG e 725/RG, e a ADC 66/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (RE 606.003 RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 14/10/2020).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 19/3/2021).



    Sobre o tema, detalho que este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4 assim ementou o acórdão impugnado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. REPRESENTANTE. VENDEDOR. CARACTERIZADO. Conjunto probatório que demonstra que a relação havida entre as partes se revestiu dos requisitos contidos no artigo 3º da CLT, sendo afastada a tese de que o autor trabalhou como representante comercial autônomo.” (doc. eletrônico 11, p. 6).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[…] 



    Assim, resta a descoberto o enfrentamento da natureza da relação jurídica que vigorou na relação mantida no segundo período de 01.06.2005 a 28.01.2016.



    Os artigos 2º e 3º da CLT traçam as diretrizes para a configuração do vínculo de emprego, devendo, para o seu reconhecimento, estarem presentes a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação.



    A representação comercial pressupõe algum grau de interferência no exercício profissional, como, por exemplo, a possibilidade do representado exigir informações detalhadas sobre o andamento dos negócios (artigo 28 da Lei 4.886/65). É necessário, entretanto, identificar certa parcela de autonomia ao representante, sob pena de a relação jurídica traduzir o vínculo de emprego nos moldes da CLT.



    A característica que mais diferencia a natureza das relações de trabalho é a subordinação, sendo imprescindível averiguar a forma e a intensidade da ingerência do empreendedor para caracterizar o trabalho como subordinado ou autônomo.



    Admitida a prestação de serviços pela parte reclamada e oposto fato impeditivo ao reconhecimento da relação de emprego, consubstanciado na prestação de serviços sob a forma de representação comercial, incumbia a esta o ônus da prova de sua alegação.



    No caso, incontroverso que o reclamante possui registro perante o Conselho Regional de Representantes Comerciais, tendo constituído pessoa jurídica alguns anos antes de prestar serviços para a reclamada (inicialmente com a razão social de Rodrigues & Araújo Ltda. e depois alterada para Representação de Medicamentos Rodrigues Ltda.), tendo emitido diversas notas fiscais para a reclamada (IDs. 2776cb0 e 93f3ae9). A referida empresa foi constituída pelo reclamante, em conjunto com sua esposa, em 07.04.1995, tendo por objeto a ‘representação comercial de medicamente, perfumarias, produtos de higiene pessoal e artigos do vestuário’ (id. b0650a2). Já o contrato de representação comercial firmado com a reclamada se deu de 22.07.1999 (ID. fe5bc13) a 28.01.2016 (distrato do ID. e0f882a).



    A par desse fato (pré existência da empresa de representação comercial), a prova testemunhal aponta que o autor atuava em regime de subordinação jurídica, própria da relação de emprego, destoando da autonomia ínsita à representação comercial.



    [...]



    Demonstrada, assim, a submissão do dito representante comercial ao supervisor, tendo que efetuar comprovação das atividades, comparecer em reuniões e submeter à aprovação da reclamada o roteiro de visitas. A subordinação também sobressai das visitas surpresas do supervisor e da exigência e padronização da apresentação pessoal.



    Os e-mails encaminhados pelo Supervisor e Gerente de Vendas aos ‘representantes comerciais’, entre eles o autor (id. 2374aee), também sugerem forte caráter de subordinação. Expressões como ‘Atenção!’ (ID. 2374aee - Pág. Preciso de que todos se empenhem no direcionamento. 1), ordens diretas, determinando que ‘Hoje tem que ativar os clientes abaixo’ (ID. 2374aee - Pág. 3) ou a ênfase marcante no cumprimento de prazos determinados (‘Srs, Anotem seus pedidos de Fraldas, como eu coloquei em exemplo e me passe até amanhã a primeira hora!!!!’ - ID. 2374aee - Pág. 9), por exemplo, mais do que sugerem a forte subordinação do dito representante.



    O fato de no primeiro período ter sido entabulado acordo judicial, reconhecendo a natureza da relação civil (até 31.05.2005), como antes visto, não afasta o presente entendimento. Isso porque incontroversa a existência, a partir de então, de nova pactuação contratual, com alteração inclusive dos níveis de comissionamento originalmente contratados que passaram de percentuais de 1,4% a 0,8% (cláusula sexta do primeiro contrato - ID. fe5bc13 - Pág. 2) para percentuais de 1,0% a 0,5% (cláusula sexta - ID. 4b70017 - Pág. 2).



    Assim, analisado o conjunto probatório, entendem-se presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, dando-se provimento ao recurso do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego de 01.06.200 5 a 28.01.2016, na função de Vendedor, determinando-se o retorno dos autos à origem para análise dos pedidos consectários, sob pena de supressão de instância. [...].” (doc. eletrônico 11, pp. 9-12).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados, na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra.  



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.  



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes.



    3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes.



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator